Tribunal: STF
Processo: RE 1453359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Após avaliar a articulação revelada no agravo interno interposto por Alex Cavalcante Nogueira de outros (eDoc 258), bem assim depois de examinar, também, a contraminuta ofertada União  (eDoc 261), reconsidero a decisão proferida em 1º de fevereiro de 2024 (eDoc 248), que não conheceu do recurso extraordinário, e, em consequência, afirmo prejudicada a aludida medida recursal dirigida ao colegiado.

Reexamino os autos.

No caso, Alex Cavalcanti Nogueira e outros interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 123) contra acórdão (eDoc 61) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DA RELAÇÃO DE FILIADOS CONSTANTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. 
1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva referente à incorporação da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GAT ao vencimento básico dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na qual o juízo a quo determinou que a parte exequente juntasse aos autos a relação dos substituídos para prosseguimento do feito. 
2. Conquanto os efeitos das sentenças proferidas nas ações ajuizadas pelo sindicato estendam-se, em regra, a todos os integrantes da categoria, no presente caso, o próprio sindicato, ao ajuizar a ação coletiva, limitou subjetivamente o feito apenas aos seus filiados, de modo que devem comprovar sua condição de filiados. 
3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 103).

Nas razões do excepcional, sustentam haver violação ao art. 8ª, III, da Constituição, por ter o acórdão objurgado afirmado a impossibilidade de os recorrentes procederem ao cumprimento individual de sentença coletiva obtida pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, notadamente em razão de que o título judicial expressamente restringira os seus efeitos aos filiados à entidade sindical à época do protocolo da inicial do processo de conhecimento.

Entendem, por outro lado, que os sindicatos estão obrigados constitucionalmente a defender, em substituição processual, os interesses de toda a categoria representada, razão pela qual as sentenças por eles obtidas favorecem a toda a classe, não sendo, portanto, idônea a limitação subjetiva dos beneficiários do título coletivo.

Frisam, nesse contexto, que a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores públicos abarcados pela representatividade do sindicato, e não apenas aqueles que, no início do processo, figuravam na lista de filiados.

Afirmam, ademais, que, até mesmo por isso, o Supremo, ao avaliar o RE 883.642, catalogado sob o nº 823 do ementário da repercussão geral, afirmou ser dispensável a juntada, com a inicial da ação coletiva, de relação nominal ou de autorizações dos substituídos pelo sindicato demandante.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do apelo excepcional para afastar a limitação da execução do título judicial somente aos filiados que tenham constado da lista juntada à petição inicial da ação coletiva.

Em contraminuta (eDoc 459), a União afirma não superar o apelo extremo o crivo da cognoscibilidade. Em relação à questão de fundo, assevera a ilegitimidade dos recorrentes para o cumprimento de sentença, porquanto houve limitação expressa dos beneficiários do título.

Considerado o Tema nº 823/RG, o julgado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em manifestação assim resumida (eDoc 234):

Processual Civil. Retorno dos autos da Presidência desta Corte para apreciação de aparente confronto do acórdão proferido por esta Quarta Turma com o julgamento representativo de controvérsia afetado pelo Tema 823, do Supremo Tribunal Federal, no que restou firmada a seguinte tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
1. Cuida-se de acórdão da lavra do relator originário, que negou provimento ao agravo de instrumento movimentado contra decisão que indeferiu o pedido para que o cumprimento de sentença fosse recebido sem a juntada nos autos da relação física dos substituídos. 
2. A ação ordinária foi ajuizada na Seção Judiciária do Distrito Federal. 
3. Da leitura do acórdão aludido, verifica-se que a ação coletiva foi ajuizada com delimitação dos beneficiários. 
4. Consta da petição inicial da ação ordinária que o sindicato autor substitui em juízo um conjunto de associados Auditores Fiscais da Receita Federal ativos, aposentados e pensionistas, o quais, com a mudança atual na legislação, passarão a ser prejudicados, conforme será demonstrado. 
5. Neste caso, a ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, havendo limitação dos beneficiados, não se compatibilizando a situação factual narrada com o decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642. 
6. Juízo de retratação, previsto no art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, não exercido, mantendo-se os temos do acórdão turmário, com determinação de retorno destes autos à Presidência.

Ante esse quadro, decido.
Observo, inicialmente, que o apelo excepcional cumpre os pressupostos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. 
Quanto à questão de fundo, deve ser provido.
Conforme se depreende dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao negar provimento ao agravo de instrumento, assentou, sob o fundamento da ausência de comprovação, pelos recorrentes, da condição de filiados ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal quando da propositura da ação coletiva, a ilegitimidade para promoverem a execução do título judicial acobertado pela coisa julgada, no qual decidiu pela incorporação da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária, instituída pela Lei nº 10.910/2004, ao vencimento básico dos Auditores Fiscais da Receita Federal.

Sucede, porém, que esta Corte, ao apreciar o RE 883.642, Tema n. 823 da repercussão geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou orientação no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente da autorização dos substituídos. O acórdão foi assim resumido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

Apoiada nesse precedente vinculativo, a Segunda Turma possui assentimento quanto a ser favorecido pelo título executivo judicial obtido no processo coletivo pelo sindicato não só os filiados incluídos na petição inicial, mas todos os integrantes da categoria representada, consoante restou decidido no RE 1.537.445 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, do qual extraio a ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 823. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que modificou o entendimento do Tribunal de origem quanto à limitação subjetiva dos efeitos da condenação em processo de execução.
2. O Agravante busca reformar a decisão, sustentando que o presente caso diverge do paradigma invocado sobre a legitimidade dos sindicatos. 
3. O Tribunal de origem, em acórdão recorrido em Recurso Extraordinário, limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes de lista nominal, sob o fundamento de que o próprio sindicato havia restrito subjetivamente a coisa julgada na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação subjetiva dos efeitos da condenação, imposta pelo Tribunal de origem, restringe a legitimidade extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual e se tal entendimento se harmoniza com a tese firmada no Tema 823 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao limitar os efeitos da condenação aos exequentes nominalmente listados, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
7. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 823), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
8. A argumentação de que o Tema 823 diverge do caso concreto por tratar de ação civil pública não descaracteriza a legitimidade extraordinária do sindicato como substituto processual no presente feito. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo Regimental desprovido.

Além desse precedente, também abona essa acepção o assentimento externado no RE 1.447.973 AgR, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, em que, por maioria, em manifestação que contou com minha aquiescência, a Segunda Turma avalizou a legitimidade ativa da particular para mover o cumprimento da sentença coletiva, malgrado esta não figurasse na lista de substituídos apresentada no feito original.

Portanto, descabe limitar, na espécie, os efeitos do título judicial somente aos filiados que tenham constado da lista juntada à petição inicial da ação coletiva proposta pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal.

2. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar o prosseguimento da execução ajuizada pelos servidores recorrentes.

3. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente